Tribunal: TJES
Processo: 0004696-89.2014.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004696-89.2014.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE

APELADO: ALFENAS CARNEIRO SOARES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – CRÉDITO INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – RESOLUÇÃO CNJ N. 547 – PRÉVIA OITIVA DO ENTE PÚBLICO – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1.
A prejudicial de mérito relativa à prescrição intercorrente deduzida em contrarrazões não comporta conhecimento, em razão da inadequação da via eleita. Tal ponto deveria ser deduzido por meio de recurso de apelação autônomo ou adesivo, sobretudo por não se enquadrar na hipótese de prevista no art. 1.009, § 1º do CPC. Neste caso, as contrarrazões não são o meio processual adequado para o requerimento de reforma ou cassação da sentença.

2.
O CNJ editou a resolução nº 547 de 22/02/2024, que instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no poder judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF, determinando a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

3.
Entretanto, no caso dos autos, não houve a prévia intimação da parte apelante para se manifestar acerca do cumprimento ou não das condicionantes previstas na citada Resolução para a adequada extinção do feito executivo, violando, então, o princípio da não-surpresa.

4
.
Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALEGRE

em face da sentença que, nos autos da
ação de execução fiscal

ajuizada pelo apelante em face de

ESPÓLIO DE
ALFENAS CARNEIRO SOARES
,
julgou extinta a execução sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.

Em suas razões recursais, pleiteou a anulação da sentença por (i) violação aos princípios do contraditório e da não surpresa e (ii) descumprimento dos requisitos do Tema 1184 e pela inconstitucionalidade da Resolução 547, CNJ.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado em id. 9267862, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente e regularidade da extinção sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir.

É o breve
relatório
.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0004696-89.2014.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALEGRE
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ALEGRE

APELADO: ALFENAS CARNEIRO SOARES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALEGRE

em face da r. sentença de id. 9267857 que, nos autos da
ação de execução fiscal

ajuizada pelo apelante em face de

ESPÓLIO DE
ALFENAS CARNEIRO SOARES
,
julgou extinta a execução sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir.

Em suas razões recursais (id. 9267859), pleiteou a anulação da sentença por (i) violação aos princípios do contraditório e da não surpresa e (ii) por descumprimento dos requisitos do Tema 1184 e pela inconstitucionalidade da Resolução 547, CNJ.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado em id. 9267862, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente e regularidade da extinção sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir.

Pois bem.

Inicialmente, em que pese o apelado suscite a prejudicial de mérito relativa à prescrição intercorrente em contrarrazões, deve-se reconhecer a inadequação da via eleita para tanto. Isto porque tal ponto deveria ser deduzido por meio de recurso de apelação autônomo ou adesivo, sobretudo por não se enquadrar na hipótese de prevista no art. 1.009, § 1º do CPC. Neste caso, as contrarrazões não são o meio processual adequado para requerimento de reforma ou cassação da sentença.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados dos e. Tribunais Pátrios:

[...]
Questões preliminares e prejudicial de mérito suscitadas pela ré/apelada em contrarrazões. Teses afastadas na sentença recorrida. Insurgência manifestada por via inadequada. Necessidade de recurso próprio. Precedentes. Não conhecimento das contrarrazões nesta parte.
[...] (TJPR; ApCiv 0012000-74.2023.8.16.0173; Umuarama; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luis Sérgio Swiech; Julg. 27/10/2024; DJPR 28/10/2024)

[...] 1.
Não tem cabimento deduzir pretensão recursal em contrarrazões
, que é via manifestamente inadequada para requerer o acolhimento da preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual e da prejudicial da prescrição.
Em contrarrazões, compete à parte recorrida, por manifestação objetivamente limitada aos termos do recurso manejado pela parte adversária, suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada. Nada mais. Inadequado, portanto, deduzir pretensão recursal em sede de contrarrazões de recurso. Pedidos não conhecidos.
[...] (TJDF; APC 07280.16-84.2019.8.07.0001; 186.4500; Primeira Turma Cível; Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira; Julg. 15/05/2024; Publ. PJe 07/06/2024)

Por esta razão,
o pedido

de prescrição intercorrente deduzido em contrarrazões
não pode ser conhecid
o
.

Superada tal questão, passamos à análise do recurso.

O CNJ editou a resolução nº 547 de 22/02/2024, que instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no poder judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF, determinando a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

Entretanto, em que pese a r. sentença consigne que “
Não se mostra razoável que as execuções fiscais de pequeno valor sejam ajuizadas sem a comprovada adoção de prévias providências extrajudiciais para cobrança do crédito, especialmente quando o custo do processo se mostra superior ao próprio objetivo buscado
”, fato é que não houve a prévia intimação da parte apelante para se manifestar acerca do cumprimento ou não das condicionantes previstas na citada Resolução para a adequada extinção do feito executivo.

Ao contrário do que alega o apelado, a garantia processual do contraditório não foi observada, o que impõe a anulação da sentença e retorno à origem.

Cito, em situações análogas – inclusive tratando da mesma Resolução – os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE. TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. CPC, ART. 10. NULIDADE DA SENTENÇA.
É nula a sentença quando verificado que foi proferida sem assegurar previamente à parte exequente a oportunidade de se manifestar sobre a adequação do caso aos requisitos previstos no Tema nº 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, em expressa violação da regra prevista no art. 10 do Código de Processo Civil.
(TJMG; APCV 5001127-78.2020.8.13.0411; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez; Julg. 22/10/2024; DJEMG 25/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APELAÇÃO CÍVEL. ACOLHIMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ENTE PÚBLICO ANTES DA APLICAÇÃO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1184 DO STF. AUTONOMIA MUNICIPAL PARA DEFINIÇÃO DE VALORES MÍNIMOS NAS EXECUÇÕES FISCAIS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO POR ESTA CORTE. DEVER DE OBSERVAR A INTIMAÇÃO PRÉVIA DO ENTE PÚBLICO PARA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta contra a sentença que extinguiu o processo de execução fiscal, sem resolução de mérito, por suposta ausência de interesse processual em razão do valor do crédito tributário. II. Questão em discussão:2. Discute-se a ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa e o respeito à autonomia municipal para estabelecer valores mínimos de exequibilidade em execuções fiscais, conforme legislação local e jurisprudência consolidada. III. Razões de decidir:3.
Constatou-se violação ao princípio da vedação à decisão surpresa (art. 10 do CPC), pois a sentença recorrida aplicou o Tema 1184 do STF sem prévia intimação do Município, que deveria ter oportunidade para manifestação e adoção de providências.
4. Conforme jurisprudência, a competência do Município para definir valores mínimos para execuções fiscais deve ser respeitada, observando-se a autonomia do ente federativo em matéria tributária. 5. À luz do Tema 1184 do STF, necessário o retorno dos autos à origem para que seja oportunizado ao ente municipal comprovar as medidas administrativas cabíveis, conforme delineado pelo STF e respeitando-se o devido processo legal. lV. Dispositivo e tese:6. Teses de julgamento:1. Em matéria de execução fiscal, a extinção do feito por ausência de interesse processual, nos termos do Tema 1184 do STF, exige prévia intimação do ente exequente, a fim de que seja assegurado o contraditório e adotadas as providências administrativas delineadas. 2. Configura-se decisão surpresa a extinção de ofício sem que a parte seja intimada a se manifestar sobre matéria. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Decisão unânime. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 485, VI; CF/88, art. 5º, XXXV, e art. 156, § 6º; LINDB, art. 20;Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 452; STF, RE 591.033/SP e Tema 1184; Resolução CNJ nº 547/2024. (TJAL; AC 0700175-07.2016.8.02.0051; Rio Largo; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho; DJAL 03/01/2025; Pág. 647)

(...)
3.
Em leitura conjunta do Tema n. 1184 do Supremo Tribunal Federal, julgado no dia 19/12/2023, e da Resolução

n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, em que houve a regulamentação do tema, possível a extinção

de execução

fiscal

de baixo valor, por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado e o preenchimento de requisitos outros previstos expressamente no entendimento aplicado, sendo impraticável, portanto, a extinção

antes da oitiva do ente público.
(...) (TJRS; AC 5023722-68.2023.8.21.0015; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Laura Louzada Jaccottet; Julg. 16/09/2024; DJERS 16/09/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025:

Acompanho o E. Relator
.